Tribunal: TJDFT
Processo: 0742894-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742894-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA RITA BORTOLUZZI DA SILVA, JOAO GABRIEL BORTOLUZZI PIRES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HEBER FIALHO MAIA JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Mara Rita Bortoluzzi da Silva e Joao Gabriel Bortoluzzi Pires da Silva contra a decisão saneadora proferida nos autos 0715052-03.2022.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento da alegada “legitimidade passiva” da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de Ação Declaratória de Reconhecimento do Direito de Cessão de Uso Imobiliário Rural e Preferência Licitatória c/c Pedido Liminar, ajuizada por Mara Rita Bortoluzzi da Silva e João Gabriel Bortoluzzi Pires da Silva em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e Heber Fialho Maia Junior, objetivando a declaração do direito de preferência no certame licitatório para a aquisição das terras denominadas de Chácara 59, Km 001, Altiplano Leste, Paranoá-DF por eles ocupadas. Alegam que desde 2015 ocupam o imóvel litigioso após firmar contrato de locação com Heber Fialho onde passaram a desenvolver atividade de apicultura, tendo investido em terraplanagem e construção de edículas e outras benfeitorias para o exercício da atividade campestre; entretanto, após especulação imobiliária na região o senhor Heber Fialho manifestou desinteresse em transacionar o imóvel; dizem que após pesquisas perante a SEAGRI constataram que as terras não pertencem ao senhor Heber Fialho, tendo ingressados com processo administrativo para obtenção de outorga, sob o no SEI 00070-00004491/2022-21, objetivando a utilização das chácaras 57, 58 e 59; o processo administrativo foi resolvido à revelia de Heber Fialho e em favor dos autores; defendem a melhor posse e reconhecem tratar-se de área pública. Tecem razões de direito. Finalizam requerendo o deferimento da gratuidade da justiça, a concessão de liminar para mantê-los na posse do imóvel; o reconhecimento da propriedade em favor da Terracap com a garantia do direito de uso das terras rurais; a declaração de preferencia para a aquisição das terras por eles ocupadas; por fim, a condenação dos requeridos nos ônus sucumbenciais. Atribuíram à causa o valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), em 22/09/2022. O processo iniciou-se junto a Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou de sua competência em favor dos Juizados Fazendários, de acordo com a decisão de id 137593972 que por sua vez encaminhou para esta especializada, decisão de id 137748552. Aqui determinou-se comprovação da hipossuficiência, id 137871353. Comprovada a hipossuficiência (id 140454280) foi deferida a gratuidade de justiça e indeferido o pedido de liminar, decisão de id 141899223. Embargos de declaração opostos pelos autores conforme petição de id 143479102. Contestação de id 144891164 apresentada pela Terracap, suscitado preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e falta de interesse processual. Quanto ao mérito pede a improcedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões de id 145027482 feitas pela Terracap pugnando pela rejeição do recurso de embargos. Embargos rejeitados de acordo com a decisão de id 146650411. Réplica de id 149509314, rebateram as alegações da empresa pública e ratificaram os termos da petição inicial. A Terracap demonstrou ausência de interesse em novas provas, id 149897953. Contestação de id 163981362 apresentada por Heber Fialho Maia Junior, sua então esposa Letícia Machado Coelho e Maria Salete Kern Machado suscitando preliminares de inépcia da petição inicial, impugnação a gratuidade de justiça e ao valor dado à causa. Quanto ao mérito pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais com a condenação dos autores nos ônus sucumbenciais. Réplica de id 166651783 onde os autores rechaçam os argumentos defensivos e ratificam os termos de sua peça inicial. Instados à especificação de provas (certidão de id 166682443), a parte requerida Heber Fialho Maia Junior e outras pediram julgamento antecipado da lide (id 167447473) e, alternativamente, prova oral. A Terracap pediu julgamento antecipado da lide, id 167832945, enquanto a parte autora pediu prova oral e pericial, id 167915194. O Ministério Público oficiou pela não intervenção, id 168951836. Instados a justificarem a necessidade das provas requeridas (decisão de id 169742116), a parte autora trouxe a petição de id 171123611. É o suficiente a relatar. Decido. Da ilegitimidade ativa, passiva e ausência de interesse suscitadas pela TERRACAP Legitimidade e interesse são condições da ação de acordo com o art. 17 do Código de Processo Civil. A legitimidade está diretamente relacionada a titularidade do direito subjetivo buscado pelo jurisdicionado perante o Poder Judiciário. Ou seja, ela se caracteriza pela detenção do direito ou dever material conferido pela lei. Havendo a demonstração da titularidade de certo direito há que se reconhecer a legitimidade para demandar em juízo. Os documentos de id 137578638 demonstram que os autores estão ocupando a área litigiosa que alega está sofrendo esbulho, turbação. A documentação comprova inclusive o exercício da atividade de apicultores no imóvel disputado, o que os legitimam para demandar em Juízo estando, por consequência demonstrada a legitimidade ativa dos requerentes. Entretanto, relativamente a legitimidade passiva da Terracap não vejo como mantê-la no polo passivo, já que inexistente qualquer ato emanado da empresa pública, não se justificando sua permanência nos autos, até porque os próprios autores reconhecem a área litigiosa como de sua propriedade (da Terracap) e esta não tem nenhum interesse em permanecer nos autos na disputa possessória. Aliás, não há na legislação pátria hipótese alguma impondo a alguém litigar, exatamente porque tem-se direito de ação e não obrigação de ação. Tem-se norma de conduta, ou seja, facultas agendi. É livre arbítrio que todos temos de demandar ou não em Juízo. Portanto, a disputa possessória da área reconhecidamente pública, por si só, não é suficiente para impor a ação da empresa pública em litigar. Ademais, o ajuizamento de uma ação judicial demanda cuidados necessários e indispensáveis a garantia da pretensão deduzida. Significa que para se demandar é preciso se estabelecer critérios valorativos para a busca da chancela do Poder Judiciário. Logo, se aperfeiçoa como razoável acolher a alegada ilegitimidade da Terracap. Já o interesse encontra-se intimamente ligado a questão da necessidade e utilidade do provimento judicial. Significa dizer que ele renasce da existência de um litígio – conflito resistido. Portanto, não sendo possível a solução do conflito de maneira amigável, obviamente surge a necessidade de intervenção de um terceiro, no caso dos autos, do Estado Juiz para dá a solução adequada, justa e célere para o impasse havido entre as partes. Desta forma, constata-se indubitavelmente o interesse dos autores capaz de ensejar o ajuizamento dessa demanda, de modo que essa preliminar merece ser rejeitada. Com as razões alinhadas, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa e de interesse processual e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitadas pela empresa pública. Exclua-se, portanto, do polo passivo a Terracap. Anote-se e comunique-se. Das preliminares de inépcia da petição inicial, impugnação a gratuidade de justiça e ao valor dado à causa suscitadas por Heber Fialho Maia Junior, sua então esposa Letícia Machado Coelho e Maria Salete Kern Machado Para ser considerada inepta a petição inicial deve estar desconfigurada, impossibilitando a parte contrária de exercer adequadamente sua defesa, o que indubitavelmente não é o caso dos autos, já que as partes requeridas conseguiram exercer plenamente o direito de defesa, não apenas suscitando preliminares como meritoriamente pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Ou seja, presentes se encontravam os requisitos estabelecidos no art. 330 do Código de Processo Civil, o que desnatura a preliminar suscitada. Ademais, a petição inicial preenche todos os requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do mesmo Diploma legal, porquanto traz compreensivamente os fatos que deduzem a pretensão dos requerentes permitindo o livre e adequado exercício do contraditório, exatamente como na hipótese dos autos. Sobre o tema inclusive essa Corte de Justiça se manifestou: ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA - BENS APREENDIDOS. EXCESSO DE PRAZO IMOTIVADO NA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não é inepta a petição inicial e emenda que descreve os fatos que supostamente sustentam a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, as provas juntadas aos autos são capazes de formar o convencimento do órgão julgador. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a restituição ao autor de alguns dos bens arrolados em auto de apreensão ("a) dois Motores elétricos; b) 7 Barras de ferro para travar andaime; c) 18 placas de andaime - piso; d) 1 Carrinho de mão; e e) uma Escada de ferro") e ao pagamento da quantia de R$ 9.400,00 "[...] a título de conversão em perdas e danos da obrigação de restituir 25 cavaletes para andaime". 3. Ficou comprovado nos autos que diversos bens foram apreendidos em uma ação de fiscalização urbanística da Administração (DF Legal), que demoliu obra irregular e apreendeu diversos equipamentos de construção, como motores elétricos, betoneira, cavaletes para andaimes, barras de ferro para travar andaime, placas de andaime, carrinho de mão e escada de ferro. 4. Ocorre que, apesar de transcorrido largo lapso temporal desde aquela autuação, e da parte ter solicitado administrativamente a devolução dos bens poucos dias após a apreensão, o Distrito Federal quedou-se inerte imotivadamente, acarretando prejuízos à parte, que detinha alguns dos bens por aluguel no momento da apreensão e teve que arcar com o seu custo junto ao proprietário, conforme explicitado na sentença. 5. Aliás, em sede de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão liminar proferida para restituição de parte dos bens (processo no 0701820-12.2020.8.07.9000), ficou consignado por esta Turma: "[...] Em exame preliminar e à vista dos documentos que instruem o processo da origem, também verifiquei excesso de prazo na conclusão do processo de mais de 5 meses, para procedimento de restituição que, por sua natureza e simplicidade, deveria ter sido concluído em 60 dias. Com mais razão ainda quando dois dos equipamentos apreendidos pertencem a terceiro e eram objeto de locação pelo autor. Tomo ainda por fundamentação o fato de que o excesso do prazo na conclusão do processo configura indevido confisco de bens pelo Estado, ainda que temporário, e que, inobstante o Distrito Federal condicionar a liberação dos bens ao pagamento de multas e outras despesas, nenhum documento nesse sentido foi juntado, seja neste recurso, seja no processo na origem. [...]" (ID 34456358) 6. As vagas e genéricas alegações da peça recursal sobre a inexistência do prejuízo alegado, além de também abordarem itens que não foram objeto da condenação, não infirmam o reconhecimento do prejuízo fundamentado em documentação juntada aos autos, pois o recorrente não se incumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação. (Acórdão 1420423, 07072399020208070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Dada sua relevância, a gratuidade de justiça encontra guarida tanto no Código de Processo Civil (art. 98), quanto na Carta Republicana (inc. LXXIV, art. 5o), cujo objetivo é garantir o acesso à Justiça daqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para demandar em Juízo. Indeferi-la, a priori, é na prática cercear esse direito fundamental podendo trazer sérios prejuízos àqueles que buscam a chancela do Poder Judiciário para o resguardo de seu direito. Na hipótese dos autos, a concessão do benefício da gratuidade ocorreu com base em declaração de hipossuficiência firmada pelos autores como se constata no id 137558626, e embora tenha respaldo juris tantum, a impugnação não demonstrou a capacidade dos demandantes em arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e de seus familiares, o que impõe sua rejeição. Desta forma, rejeito a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça. Relativamente a preliminar de impugnação ao valor dado à causa verifico que o documento de id 163983201 (Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com Sinal de Negócio e Princípio de Pagamento), retrata o mesmo imóvel (cláusula primeira) e cujo valor da transação remontou a quantia de R$ 330.000,00 (cláusula terceira), o qual data de 01/10/2010. Essa circunstância demonstra que, de fato, o valor da causa encontra-se em descompasso com a realidade praticada envolvendo referido imóvel, o que sugere a imediata correção do valor atribuído à causa. Em sendo assim, determino que a parte autora adeque o valor da causa, já que o indicado na petição inicial refoge totalmente a realidade descrita nos autos. Concedo-lhe, para tanto o prazo de quinze dias. Nesse mesmo prazo, indiquem os autores qual a especialidade do profissional apto à realização da prova técnica. O pedido de prova oral formulado pelas partes será objeto de apreciação somente após a realização da perícia. Quanto aos honorários advocatícios em favor da Terracap decorrentes da sua ilegitimidade somente serão fixados após a indicação do correto valor da causa. Ciência ao MP. Int. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “uma das pretensões da inicial é declaratória, em favor dos Agravantes para a Regularização do Direito de Ocupação, que só se pode dar através da proprietária do imóvel”; b) teria pleiteado, perante a “SEAGRI/Terracap SEI 00070-00004491/2022-21”, a “outorga de autorização de direito de uso das terras públicas situadas nas chácaras 57, 58 e 59 do Altiplano Leste na DF 001 para continuidade da exploração rural da atividade de apicultura e produção de mel”; c) “diante da ausência de resposta administrava e do aumento de retaliações, os Agravantes ingressam com ação própria com a finalidade primária de obterem junto aos órgãos competentes a resposta quanto ao pedido autorização para regularização do direito de uso da propriedade rural com fins de apicultura, mantendo-se nas terras, a título gratuito ou oneroso, conforme estabelecer a proprietária de direito do patrimônio ou seja, a TERRACAP”. Aduz, ainda, que “a probabilidade do direito se evidencia pelo pedido administrativo e andamento de processo de regularização do SEI sem resposta, somados às provas de ocupação das terras para a prática de atividade de apicultura”. E o “perigo da demora se vislumbra pelo embaraço processual, no sentido de perda do objeto de um dos pleitos da inicial, além da possibilidade de perícia técnica declarar o que de fato se espera, que as terras não são propriedade do 2o Agravado, de maneira que os Agravantes possuem direito a pleitear tal regularização em seu favor”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade passiva da TERRACAP. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante, notadamente porque as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da parte autora (teoria da asserção). No ponto, a narrativa da parte recorrente, aliada aos documentos colacionados (procedimento administrativo SEI 00070-00004491/2022-21 apresentado perante a SEAGRI - Regularização de Ocupação de Terra Pública Rural: Gleba Rural – id 137558633), mostra-se suficiente à demonstração da aparente relação jurídica de direito material envolvendo as partes (ocupação de terras públicas para a prática de atividade de apicultura), de sorte que a matéria restaria afetada ao mérito (possibilidade de autorização, ou não, do uso de terra pública). Importante assinalar que a TERRACAP (legítima proprietária do imóvel) tem por finalidade gerir o patrimônio imobiliário do Distrito Federal, razão pela qual é de se reconhecer, a priori, a sua pertinência subjetiva para compor o polo passivo da lide. A par disso, a manutenção da empresa pública no polo passivo da demanda não implicaria maior prejuízo processual do que aquele causado por eventual exclusão prematura, uma vez que não prejudicaria a prolação de sentença de mérito (princípio da primazia do julgamento de mérito). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REQUISITO LEGAL. PROPRIEDADE DE IMÓVEL NO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIMDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de obrigação de fazer visando regularizar a propriedade sobre o imóvel. Encargo dos requeridos Distrito Federal, TERRACAP e CODHAB, com o fim de promovera regularização da cadeia de transmissão e registro do bem objeto da demanda. 2. Verifica-se que tanto a TERRACAP quanto o DISTRITO FEDERAL possuem legitimidade passiva para a presente demanda, na medida em que a autora pretende compelir tais partes a promoverem a regularização da cadeia de transmissão e registro do bem (doação da TERRACAP ao DISTRITO FEDERAL e sua posterior disponibilização à CODHAB), restando evidenciada a pertinência subjetiva da ação. (teoria da asserção - legitimatio ad causam). (...) (Acórdão 1733737, 07036836020228070002, Relator: RENATO SCUSSEL 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/10/2023) AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRACAP. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÚCLEO RURAL CASA GRANDE. PONTO ALTO DO GAMA/DF. DIREITO À MORADIA. POLÍTICA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ÁREA RURAL. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS - PRAT. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO 35.326/2014. PROJETO DE ASSENTAMENTO DISTRITAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Consoante Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito. 3. A observância ao princípio constitucional do direito à moradia não autoriza desrespeito às regras atinentes às políticas de regularização fundiária e habitacional do Distrito Federal. 4. não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, se imiscuindo no mérito administrativo, em sua conveniência e oportunidade, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, o que não se verifica na hipótese, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente estabelecido. 5. Na hipótese, ante a inexistência de ato ilícito da Administração Pública, mostra-se inviável a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, para que seja declarado nulo o ato administrativo de cadastro e classificação das famílias feitos de acordo com o Decreto n. 35.326/2014, que institui o Projeto de assentamento de Trabalhadores Rurais do DF. 6. Recurso conhecido em parte, e desprovido. (Acórdão 1362386, 00248256020158070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 20/8/2021) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Determino a manutenção da TERRACAP no polo passivo da demanda. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator